Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal. Com efeito, os arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de instrumento de mandato outorgado ao advogado da parte agravante, o que importa dizer que o subscritor do presente recurso não tem poderes para representar em juízo a parte, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no art. 76 do Código de Processo Civil, a parte agravante, mesmo devidamente intimada (ID 47419569), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. No ponto, por oportuno, é de se destacar que, ausente a regularidade da representação processual da parte, sequer se mostra possível o exame da petição de ID 47844033, em que requerida a extinção do recurso, por suposta perda superveniente de seu objeto. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do art. 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação do apelante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual do recorrente. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora